Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707695-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA AGRAVADO: JARLES RANDAL LEITE RECORRIDO: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriana Figueira Minduca em face da r. decisão (ID 184779137, na origem) que, nos autos do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência movido em desfavor de Jarles Randal Leite, indeferiu o pedido de Medida Protetiva de Urgência. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque a decisão agravada se trata de indeferimento de pedido de reconsideração de Medida Protetiva de Urgência, cuja deliberação ocorreu em 9/1/2024 e foi disponibilizada em 11/1/2024 (IDs 183239414 e 148402006 - https://pesquisadje-api.tjdft.jus.br/v1/diarios/pdf/2024/8.pdf#page=1215), sem que houvesse insurgência da recorrente. Registre-se que o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento. 2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de arresto de bem imóvel, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1746543, 07129961720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, publicada a r. decisão de indeferimento do pedido de Medida Protetiva de Urgência em 12/1/2024, o prazo recursal se escoou em 9/2/2024, sendo evidente a intempestividade do presente recurso, uma vez que somente foi interposto em 28/2/2024 (ID 56300207). Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator